Tribunal: STF
Processo: Pet 14359
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, sem requerimento de medida liminar, protocolizada por Marcelo dos Santos Sousa, denominada “Recurso Ordinário Constitucional”, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.6.2025, não conhecido do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.845.548/SP:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF, devido à falta de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados no recurso especial. 



    2. No agravo regimental, o agravante não refutou especificamente o fundamento da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial e alegar impugnação específica dos fundamentos que justificaram a inadmissibilidade do recurso especial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ. 



    5. A reiterada apresentação das razões do recurso especial, sem refutar o fundamento da decisão agravada, não atende aos requisitos processuais para o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘O agravo regimental não pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ’” (fl. 1, e-doc. 100).



    2. O requerente sustenta que “o Nobre Magistrado a quo, determinou a submissão do Recorrente a exame criminológico, antes da análise do benefício, justificando a decisão na gravidade abstrata do delito, na existência de falta disciplinar e na longa pena a ser cumprida” (fl. 2, e-doc. 105).



    Alega que “o Magistrado a quo, indeferiu a concessão do benefício ao Recorrente, apontando que este não está apto a sua colocação em regime de semiliberdade” (fl. 3, e-doc. 105).



    Assevera que, “nos autos do Agravo Regimental, ao proferir decisão, o Ministro Relator apontou a impossibilidade de admissibilidade do recurso, visto não estar devidamente debatido os preceitos legais desrespeitados. Todavia, ao transcorrer da peça defensiva, cuidou a defesa de delinear toda a ligação do entendimento jurisprudencial, com o caso em concreto” (fl. 4, e-doc. 105).



    Afirma ser “cabível a reavaliação da não concessão do benefício requerido em favor do Recorrente” (fl. 4, e-doc. 105).



    Estes os pedidos:



    “A) Reanalisar possibilidade de concessão de benefício ao Recorrente; 



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fl. 4, e-doc. 105).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e requereu o não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 118).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão de ter por objeto decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie. 



     



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida por Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial, como é o caso destes autos.



     A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



     



    4. Ademais, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, na espécie, constitui erro grosseiro. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.11.2023).



    5. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em recurso ordinário neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 242.366-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 1. Não se revela admissível ‘a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso’ (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (…) 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…) 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    6. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



     



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora